Tribunal: TJDFT
Processo: 0002776-21.2011.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0002776-21.2011.8.07.0000 RECORRENTE: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO REGIMENTAL - EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA - RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA TR (STF - RE 870947) – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS – OCORRÊNCIA DE QUITAÇÃO MEDIANTE O PAGAMENTO – VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO – OPOSIÇÃO ANTERIOR AO DEPÓSITO. 1) “Os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade devem respeitar, salvo em matéria penal (art. 5o, XL, da CF), a coisa julgada e o ato jurídico perfeito, inclusive se matéria de ordem pública, em homenagem ao princípio da segurança jurídica. Assim, a declaração de inconstitucionalidade de uma lei não acarreta a desconstituição automática da decisão que tenha aplicado o inconstitucional ato normativo” (Ag 015483-60.2007.8.07.0000, Desembargador Waldir Leônico). 2) Ocorrida a quitação antes da impugnação, não procede o pedido de retificação dos cálculos e pagamento complementar, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada, bem como ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal, que veda “a expedição de precatórios complementares de valor pago”. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, expondo que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso III, todos do CPC, sustentando que os juros e correção monetária se protraem no tempo e suas incidências no crédito perseguido encerram exceção à preclusão pro judicato e não transitam em julgado. Aduz que o STF, ao julgar a inconstitucionalidade do índice TR para a correção dos débitos contra a Fazenda Pública (RE 870947 - tema 810 da repercussão geral), modificou o estado de fato e de direito, razão pela qual a correção dos débitos ainda não pagos deve se dar com base no IPCA-E, sem que isso implique ofensa à coisa julgada. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida e repisar os argumentos expostos no especial, aponta afronta aos artigos 100, §8o, e 102, §2o, ambos da Constituição Federal, por ofensa à coisa julgada. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 322, §1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil, tendo o recorrente demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal afetou o RE 1.317.982-RG (Tema 1.170, Relator Ministro LUIZ FUX), com a finalidade de uniformizar a controvérsia acerca da validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso, de modo que o presente apelo deverá permanecer sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito do referido paradigma, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Importante consignar que a Corte Suprema tem entendido que, embora o julgado mencione somente os juros moratórios, a ratio decidendi que culminou na tese, se vier a ser firmada no precedente, incluirá a discussão acerca da possibilidade de desconstituição de comando judicial transitado em julgado em que se tenha expressamente estabelecido critério de correção monetária dissonante do Tema 810. Nesse sentido, confiram-se: RE 1.351.558 e ARE 1.322.628-AGr, Relator Min. Alexandre de Moraes, RE 1.364.919, Relatora Min. Rosa Weber, RE 1.366.607, Relatora Min. Cármen Lúcia, e ARE 1.330.289-aGr, Relator Min. Ricardo Lewandowski. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e determino o SOBRESTAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010